Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714484-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANDEILSON DA SILVA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JANDEILSON DA SILVA SOUSA, em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), que estaria bloqueado na conta da empresa Gold’s Plan Veículos e Serviços EIRELI. De acordo com a versão do recorrente, ele estaria comprando um carro da referida empresa e transferiu para uma conta corrente dela R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) como entrada, financiando o restante do valor. No entanto, a empresa começou a ser investigada, supostamente por fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro, e diversos bens dela foram sequestrados (dinheiro e carros de luxo principalmente), entre eles o referido veículo. Nesse contexto, aduziu ter conseguido cancelar o financiamento com o banco, mas pediu a restituição do valor pago como entrada. No entanto, analisando o Processo no 0731703-98.2021.8.07.0001, que também se refere a restituição de coisas apreendidas nessa mesma operação, verifico que o pedido de devolução do carro em questão foi analisado pelo Juízo singular, tendo-se determinado a liberação do veículo para terceiro interessado e a liberação do valor requerido para o ora Apelante, tendo ele, inclusive, sido intimado para informar os dados bancários para a restituição. Eis o teor da decisão, datada de 26/08/2022: (iii) Do pedido de restituição formulado por WESLEY PAIVA DE LIMA O requerente juntou aos autos diversos documentos requeridos pelo Ministério Público. Ao final, com relação aos documentos apresentados por WESLEY, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que não fora demonstrado o ingresso na conta do valor decorrente da alienação do veículo, razão pela qual, considerando ter restado demonstrado, que o veículo pertence ao requerente Wesley e que não fora operada sua tradição para a pessoa de JANDEILSON, cabível, nos termos das considerações feitas no ID 113414634, a restituição do automóvel AUDI/A3, placas OZT3D30 a Wesley. Do mesmo modo, a Autoridade Policial manifestou-se pelo deferimento do pedido de restituição do veículo ao requerente (ID 112106922). No caso, a Autoridade Policial e Ministério Público, partes interessadas na medida cautelar, após realização de diversas diligências, apontam a aquisição e propriedade de boa-fé do veículo em questão pelo requerente. Além disso, verifica-se que deve ser levantado o valor pago por JANDEILSON (R$ 73.000,00 - setenta e três mil reais), já que a transação não fora completamente efetuada, o que foi comprovado pelos documentos acostados aos autos (ID 102621781). Nesse sentido, as circunstâncias, ante a presença de dois terceiros de boa-fé, para que o sequestro seja levantado e restituído o bem a WESLEY PAIVA DE LIMA, faz-se necessário o desfazimento do negócio celebrado entre JANDEILSON DA SILVA SOUSA e a agência GOD’S PLAN, devendo esta restituir-lhe o valor pago. Em petição de ID 146791208, juntada pelo causídico do requerente ao Processo n. 731703-98, foi informado que ele teve ciência do deferimento do pedido de restituição, por intermédio do despacho proferido nos presentes autos (ID 42380105), embora, aqui, não tenha se manifestado a respeito, conquanto devidamente intimado (ID 43044972). A Procuradoria de Justiça, em cota exarada no ID 43329565, manifestou-se pela negativa de seguimento ao presente recurso, em face da perda superveniente do interesse recursal. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso, porquanto prejudicado, em face da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Após as baixas de estilo, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023 12:07:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator